Tribunal: TJMT
Processo: 0007519-95.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007519-95.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 72.257.793/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA CONSUMERISTA. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição administrativa de multa consumerista, com fundamento na paralisação injustificada do processo por período superior a três anos entre a lavratura do auto de infração (15.08.2008) e a decisão administrativa (25.10.2012), sendo esse hiato corroborado por documentação constante nos autos, inclusive pelo próprio agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos úteis, configura prescrição administrativa da pretensão sancionatória estatal, mesmo diante da ausência de norma específica sobre prescrição intercorrente para sanções consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem qualquer impulso útil por parte da Administração, compromete a validade da pretensão sancionatória e viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A documentação acostada aos autos, inclusive aquela apresentada pelo próprio agravante, comprova objetivamente a inércia administrativa entre outubro de 2008 e outubro de 2012, configurando desídia incompatível com o exercício regular do poder sancionador.

A ausência de norma específica que regulamente a prescrição intercorrente para multas administrativas consumeristas não autoriza a atuação punitiva estatal de forma indefinida, sob pena de afronta ao Estado de Direito.

A decisão monocrática não se apoiou exclusivamente no Decreto Estadual nº 1.986/2013, mas sim na constatação concreta da paralisação processual injustificada, motivo que subsiste mesmo diante das alegações do agravante quanto à inaplicabilidade do referido decreto.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para tratar de honorários advocatícios, não havendo alteração dos fundamentos que reconheceram a prescrição, o que reforça a coerência e estabilidade da decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A paralisação injustificada de processo administrativo sancionador por período superior a três anos configura prescrição administrativa, ainda que ausente norma específica sobre prescrição intercorrente.

A inércia da Administração Pública viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, impedindo o exercício válido do poder sancionador.

O reconhecimento da prescrição administrativa pode decorrer da constatação objetiva da ausência de atos úteis, independentemente da aplicação literal de norma estadual específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no curso da apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0007519-95.2015.8.11.0041. A decisão agravada, identificada sob ID 277113866 (menção constante nos documentos trazidos no arquivo do agravo interno), conheceu do recurso de apelação e lhe deu provimento para reconhecer a prescrição administrativa intercorrente no procedimento instaurado com base no Auto de Infração nº 1775, lavrado em 15 de agosto de 2008, originando o Processo Administrativo nº 231/2008 e, posteriormente, a CDA nº 20143338.

Na decisão monocrática, a Relatora consignou que, conforme documentação juntada aos autos, houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos entre o despacho de andamento praticado em 07 de outubro de 2008 e a decisão administrativa de 25 de outubro de 2012, que homologou o auto de infração.

Com base nesse lapso temporal, entendeu configurada a prescrição administrativa intercorrente, extinguindo-se a execução fiscal.

O Estado interpôs o presente agravo interno, afirmando que a decisão seria equivocada ao aplicar ao caso o Decreto Estadual nº 1.986/2013, porquanto tal norma regeria exclusivamente infrações ambientais e não poderia ser estendida às sanções consumeristas aplicadas pelo PROCON.

Argumenta também que o auto de infração é anterior à vigência do referido decreto e que, na ausência de previsão legal específica, não se poderia reconhecer prescrição administrativa intercorrente em processos punitivos conduzidos por órgãos estaduais de defesa do consumidor.

Pugna, assim, pela reforma integral da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 280797878, registrado no arquivo que contém a decisão sobre embargos), sustentando que o reconhecimento da prescrição não decorreu de aplicação indevida de norma ambiental, mas da constatação objetiva de desídia prolongada da Administração, apta a esvaziar a pretensão sancionatória, devendo ser mantida a decisão monocrática.

Ressalte-se que, posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte vencedora, e a decisão de ID 317812364 apenas supriu omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios, sem alterar qualquer fundamento ou conclusão sobre a prescrição administrativa reconhecida na decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática examinou de forma minuciosa os elementos constantes do processo administrativo que ensejou a constituição da CDA e concluiu, com acerto, que houve paralisação injustificada do feito por período superior a três anos.

O Auto de Infração nº 1775 foi lavrado em 15 de agosto de 2008, tendo sido praticado despacho de mero andamento em 07 de outubro de 2008.

Após esse ato, não se verificam outros impulsos processuais até a decisão administrativa proferida apenas em 25 de outubro de 2012, conforme se observa nos documentos transcritos pelo próprio agravante em suas razões recursais.

Essa constatação objetiva, assentada em documentação idônea, revela um intervalo temporal que ultrapassa de modo expressivo qualquer limite compatível com a razoável duração do processo e com o exercício regular do poder sancionador da Administração.

Embora o Estado sustente que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não se aplicaria às sanções consumeristas e que seu conteúdo não alcançaria fatos anteriores à sua vigência, tais argumentos não afastam o fundamento central da decisão recorrida, que não se apoiou exclusivamente na incidência literal do referido decreto.

O reconhecimento da prescrição administrativa decorreu, sobretudo, da constatação de que o procedimento permaneceu parado por lapso superior a três anos, sem prática de atos úteis pela Administração, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A própria narrativa apresentada pelo agravante, bem como os documentos que a acompanham, corroboram que não houve qualquer movimentação substancial após o despacho de 2008 até a homologação do auto de infração em 2012.

A ausência de norma específica regulando a prescrição intercorrente para multas administrativas consumeristas não autoriza, por outro lado, que a Administração exerça o poder punitivo de forma indefinida.

A inércia prolongada do Estado, especialmente quando demonstrada de forma inequívoca pelos documentos constantes dos autos, compromete a higidez da pretensão sancionatória e impede que se perpetuem efeitos decorrentes de um procedimento administrativo que deixou de observar a necessária continuidade.

Cumpre observar que os embargos de declaração posteriormente opostos pelo agravado foram acolhidos apenas para suprir omissão relativa aos honorários advocatícios, não havendo modificação dos fundamentos relativos ao reconhecimento da prescrição administrativa (ID 317812364), o que reforça a integridade e coerência da decisão agravada.

Assim, ausente qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, e permanecendo íntegros os fundamentos que reconheceram a perda da pretensão sancionatória em razão da paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025